Tribunal: STM
Processo: 7000054-48.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. TESES DA DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. A principal tese da Defesa cinge-se à possibilidade de outro militar ter colocado o aparelho celular furtado na mochila do Réu para incriminá-lo.
II. O lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para sustentar o decreto condenatório, o que afasta a tese defensiva de inexistência de provas ou de negativa de autoria; não obstante não esteja caracterizada a existência de prova direta da subtração da res furtiva pelo Réu.
III. In casu, comprovados os fatos denunciados, bem como evidenciado o elemento subjetivo integrante do padrão repressivo, já que o Acusado agiu de forma livre e consciente na empreitada criminosa.
IV. A pena imposta ao Acusado, em face do cometimento do crime, encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
V. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000054-48.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA GAMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000054-48.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA GAMA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. TESES DA
DEFESA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
I. A principal tese da Defesa cinge-se à possibilidade de outro militar
ter colocado o aparelho celular furtado na mochila do Réu para
incriminá-lo.
II. O lastro probatório e os indícios são sólidos e suficientes para
sustentar o decreto condenatório, o que afasta a tese defensiva de
inexistência de provas ou de negativa de autoria; não obstante não
esteja caracterizada a existência de prova direta da subtração da res
furtiva pelo Réu.
III. In casu, comprovados os fatos denunciados, bem como evidenciado
o elemento subjetivo integrante do padrão repressivo, já que o Acusado
agiu de forma livre e consciente na empreitada criminosa.
IV. A pena imposta ao Acusado, em face do cometimento do crime,
encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
V. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo da Defensoria Pública da União, para manter
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto por JEFERSON
RODRIGUES DE OLIVEIRA GAMA contra a Sentença do Juízo da 1ª Auditoria da
1ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime
militar de furto (art. 240, caput, do CPM), com o direito de recorrer em liberdade e
com o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com
a fixação do regime prisional inicialmente aberto, para o caso de efetivo
cumprimento da reprimenda (Apelação Criminal nº 700054-48.2023.7.00.0000,
evento 1, SENT1).
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, nos seguintes termos:
Consoante apurado no APF em epígrafe, no dia 18/2/2022, por volta das 10h40min,
o ex soldado Robson Muniz Quissak deixou, momentaneamente, seu celular no
alojamento de soldados, em cima de uma cama, saindo do referido setor para beber
agua. No seu retorno constatou o extravio de seu aparelho telefônico e, na
oportunidade, comunicou o ocorrido a Ten Rocha, oficial de serviço.
Em razão do acontecido, houve uma revista pessoal em todos os militares que
estavam no alojamento e, naquela ocasião, foi encontrado em um bolso escondido
da mochila do imputado o celular do Ofendido.
A revista pessoal feita no denunciado foi acompanhada pelo cabo pedro Mikael e
pelo soldado Matheus.
Laudo pericial registrou que o valor atual de mercado do celular subtraído é de R$
900,00 reais.
Durante o recolhimento ao cárcere do denunciado no 1º Batalhão da Polícia do
Exército foi encontrada em seus pertences uma porção de drogas.
Assim, verifica-se que o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu um
aparelho celular do seu colega de caserna, praticando, em tese, fato típico, ilícito e
culpável, razão pela qual, recebida a presente, deverá ser processado, até final
condenação, ouvindo-se o ofendido e as testemunhas abaixo arrolados. (APM nº
7000361-06.2022.7.01.0001, evento 1, DENUNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 23 de
maio de 2022 (APM nº 7000361-06.2022.7.01.0001, evento 1, REC DENÚNCIA2).
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000361-06.2022.7.01.0001,
evento 11, CERT1).
1.2 Instrução
Em Juízo, foram ouvidos o Ofendido Muniz Rigaud Quissak e as
testemunhas 2º Ten Guilherme Pereira da Rocha Viana e Cb Pedro Mikael Aguiar
Labanca. O MPM deu por encerrada sua prova testemunhal.
A Defesa, ao ser indagada, apenas requereu o prazo para arrolar
testemunhas, sendo então marcada a data de 28 de julho de 2022, para as oitivas,
caso houvesse, qualificação e interrogatório do Réu (APM nº 7000361-
06.2022.7.01.0001, evento 43, Ata1).
A seguir foi ouvida a testemunha João Pedro da Silva Carvalho e o Réu
foi qualificado e interrogado (APM nº 7000361-06.2022.7.01.0001, evento 146,
Ata1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº
7000361-06.2022.7.01.0001, eventos 151 e 153, respectivamente).
Em 22 de setembro de 2022, o Órgão Ministerial, em alegações
escritas, requereu a condenação do Réu, por entender que a autoria e a materialidade
restaram demonstradas, ressaltando que a falta de lealdade e de camaradagem não
deve existir no âmbito da caserna (APM nº 7000361-06.2022.7.01.0001, eventos 156
e 158).
Em 18 de outubro de 2022, a Defensoria Pública da União requereu a
absolvição do Réu, aduzindo ausência de prova ou dúvida razoável quanto à autoria
do delito em exame (APM nº 7000361-06.2022.7.01.0001, evento 172).
1.3 Sentença
Em 20 de outubro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça, por
unanimidade, decidiu JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado pelo Órgão
Ministerial para condenar JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA GAMA, como
incurso nas sanções do art. 240 do CPM. Em conformidade com o art. 69 do CPM,
fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, considerando que nos autos não há
notícia de maus antecedentes, o dolo foi normal, merecendo, portanto, penalidade no
seu mínimo legal. Não há agravante a ser considerada, mas, sim, a atenuante da
menoridade, prevista no inciso I do art. 72, observada a vedação do art. 73, ambos
do CPM.
Portanto, inexistindo qualquer causa de aumento ou de diminuição a
ser considerada, tornou-se definitiva a pena imposta no referido quantum.
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 2/11/2022 (APM nº
7000361-06.2022.7.01.0001, evento 185, SENT1). Inconformada, a Defesa interpôs
o presente recurso de Apelação em 15/11/2022 (Evento 191, APELAÇÃO1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Nas razões de Apelação, a Defesa pugna pela reforma da Sentença
condenatória e consequente absolvição do Réu (Apelação Criminal nº 7000054-
48.2023.7.00.0000, evento 1, RAZAPELCRIM5).
Para tanto, entre outros argumentos, enfatiza, in verbis:
Sendo assim, restou evidente a fragilidade da argumentação utilizada pelo MPM em
sua exordial acusatória, tornando impossível precisar se o réu JEFERSON
RODRIGUES DE OLIVEIRA GAMA cometeu o delito. O único fato incontestável, é
que o aparelho furtado estava na mochila do réu, não havendo indícios concretos de
quem é que colocou o aparelho lá. Subsiste, com isso, a dúvida quanto à autoria do
crime em relação a ele.
Por todo o exposto, diante das inúmeras contradições existentes, a absolvição é
medida de justiça, nos termos do art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
[...]
Ante todo o exposto, requer a defesa:
1- Seja recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a
devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau
de jurisdição;
2- Seja reformada a sentença para absolver JEFERSON RODRIGUES DE
OLIVEIRA GAMA da imputação do crime de furto (art. 240 do CPM) com base no
art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
Nas contrarrazões, o MPM refutou os argumentos trazidos pela
Defesa e pugnou pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida a Sentença,
enfatizando ser “imperiosa a manutenção da CONDENAÇÃO do apelado”
(Apelação Criminal nº 7000054-48.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP3),
enfatizando, in verbis:
Diante deste cenário, bem como nas demais provas constantes dos autos, as quais
serviram de base para o convencimento da Douta Juíza para emitir o decreto
condenatório ora atacado, salta aos olhos que a autoria, a prova da existência do
crime e a culpabilidade restaram cabalmente comprovadas.
Dessa forma, ante a ausência de excludentes de ilicitude e de culpabilidade, o MPM
vem perante Vossas Excelências requerer que a CONDENAÇÃO do apelante seja
mantida, com o desprovimento dos recursos defensivos de apelação, nos termos do
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decreto condenatório.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso, in verbis (Apelação Criminal
nº 7000054-48.2023.7.00.0000, evento 9, PARECER1):
Posto isso, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do presente Recurso de Apelação, para que seja mantida a
condenação do ex-Soldado do Exército Jeferson Rodrigues de Oliveira Gama, à
pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no crime militar de furto (art. 240,
caput, do CPM), com o direito de recorrer em liberdade e o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com fixação do regime prisional
inicialmente aberto, para o caso de efetivo cumprimento da reprimenda, nos exatos
termos da escorreita Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar n°
7000361-06.2022.7.01.0001/RJ.
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito deve ser desprovido.
No caso, a Sentença condenatória deve ser mantida, porquanto
inexistem provas hábeis a justificar a modificação do Decisum.
1. Autoria
A autoria se encontra configurada, em face das provas testemunhais
acostadas aos autos.
O Acusado, ao ser interrogado, negou os fatos. Em síntese, alega que
não sabe explicar porque o celular foi encontrado em sua mochila. Afirma que não a
emprestou a qualquer militar e que somente ele possui a chave do armário. Assegura
que não sabia que tinha um bolso dentro do forro da mochila. Confirma que estava
presente quando realizada a inspeção em seu material e que o celular foi encontrado,
quando da execução da revista, dentro de sua mochila.
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, em que pese a negativa de autoria, o Réu confirma que o
celular foi encontrado em sua mochila, sem apresentar qualquer explicação para o
fato. (APM nº 7000361-06.2022.7.01.0001, evento 149).
O Ofendido declara que deixou seu celular em cima da cama do
alojamento, despediu-se de alguns militares, foi beber água e quando retornou ao
local viu que o celular não estava mais no lugar. Aduz que ao perguntar a respeito, os
militares falaram que o Acusado pegou uns celulares que estavam na cama e
perguntou a quem pertencia, tendo um militar reconhecido o próprio celular, mas
quanto a seu aparelho, por não estar no alojamento, ninguém falou nada. Afirma que
ao final da formatura recebeu a notícia de que o aparelho tinha sido encontrado na
Guarda da Ponte com o Réu (APM nº 7000361-06.2022.7.01.0001, evento 41).
A Testemunha 2º Ten Guilherme Pereira da Rocha Viana, Oficial de
Dia, declarou que o Acusado confessou a prática delitiva quando estava na sala da 1ª
Seção da Organização Militar.
Por sua vez, a testemunha Mikael Aguiar Labanca, Cabo de dia da
Guarda, afirmou que o Acusado chegou na Guarda para a revista apressado e
imediatamente abriu a mochila. Assegura que no momento em que revistou a parte
de trás da mochila, percebeu que o Acusado se mostrou muito nervoso; que foi
batendo dentro da mochila e encontrou o celular no forro, dentro do estofado. Afirma
que ao questioná-lo, o Réu respondeu que poderia ser o celular do Sd Barbosa.
Acrescenta que, ao tirar a capa do celular, encontrou um papel de dispensa do Sd
Quissak. Por fim, ressalta que o Acusado, aparentemente nervoso, disse que não
tinha feito nada e que alguém teria colocado o aparelho em sua na mochila.
As testemunhas de Defesa nada acrescentaram (APM 7000361-
06.2022.7.01.000, evento 41).
A autoria resta comprovada pelo depoimento da Vítima, em perfeita
harmonia com os depoimentos testemunhais.
Portanto, inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao Réu, tendo
em vista que as provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa
perpetrada.
2. Materialidade
Do mesmo modo, a materialidade restou sobejamente comprovada nos
autos, conforme se verifica da prova testemunhal.
Sem dúvida, as testemunhas inquiridas, em juízo, presenciaram o
momento que o aparelho celular foi encontrado na mochila do Acusado.
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, há suficiente conjunto probatório para comprovação da
materialidade do delito em exame.
Portanto, a materialidade resta delineada nos presentes autos.
3. Tipicidade
A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art.
240 da Lei Penal Militar, formal e materialmente.
O art. 240 do CPM assim define:
Art. 240. Subtrair, para si o para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a,
do mesmo diploma legal, ao considerar crime militar, em tempo de paz, os previstos
no CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando
praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação.
Os elementos constitutivos do furto se encontram presentes na conduta
delitiva. Exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo do tipo específico, que é a
vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão para
si ou para outrem. Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se,
em definitivo, da coisa alheia.
O dolo direto se encontra evidente na conduta delitiva, porque, de
forma livre, espontânea e consciente, subtraiu o aparelho celular do Ofendido que
estava em cima da cama dentro do Alojamento de Cabos e Soldados.
4. Ilicitude
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na peça Exordial. Não
há qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
5. Culpabilidade
A culpabilidade, de igual forma, resta delineada.
Os autos informam que o Acusado, à época, era imputável, ou seja,
possuía, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o seu caráter ilícito. Tinha
plena consciência, para tanto, escondeu o celular no bolso interno de sua mochila,
tendo sido o aparelho encontrado durante a revista.
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu teve todas as instruções referentes às condutas delitivas
previstas no Código Penal Militar.
Portanto, possuía pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta e lhe
era exigível adotar comportamento diverso daquele descrito na peça inicial e
comprovado durante a instrução criminal.
Teses Defensivas
No mérito, a Defensoria Pública da União, em Razões recursais,
postula a absolvição do Sd Gama, basicamente repisa a argumentação apresentada
por ocasião de suas Alegações Finais (APM nº 7000361-06.2022.7.01.0001, evento
172), qual seja, a negativa de autoria e aplicação do princípio do in dubio pro reo,
por conseguinte requer a absolvição com fundamento na alínea e do art. 439 do
CPPM
(Apelação
Criminal
nº
700054-48.2023.7.00.0000,
evento
1,
RAZAPELACRIM5).
A principal tese da defesa cinge-se à possibilidade de outro militar ter
colocado o aparelho celular furtado na mochila do Réu para incriminá-lo. Sendo
assim, diante de supostas contradições e dúvidas quanto à autoria do delito, requer a
absolvição do Acusado.
Os pedidos de absolvição formulados pela Defesa não merecem
prosperar, pelas razões a seguir sumariadas.
No tocante à absolvição do Acusado do crime previsto no art. 240 do
CPM, não procede a incidência do princípio in dubio pro reo, porque há provas
evidentes quanto à prática da conduta delitiva.
A começar, os bens jurídicos mediatos tutelados, quais sejam, os
princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares, foram afrontados.
A missão constitucional dos militares das Forças Armadas determina
um comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus membros. Exige-se,
além de patriotismo, coleguismo, companheirismo, confiança e respeito entre os seus
integrantes.
O bem jurídico imediato tutelado, de igual forma, restou aviltado por
parte do Acusado.
Na conduta do Acusado resta configurada a periculosidade social da
ação perpetrada, o elevado grau de reprovabilidade e a expressiva lesão jurídica
patrimonial.
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, deve ser indeferido o pedido de absolvição do Acusado do crime
previsto no art. 240 do CPM, porque a sua condenação se encontra respaldada nos
limites impostos em lei, não havendo que se falar em ausência de provas quanto à
prática do furto.
Apesar de o Réu ser primário e possuir bons antecedentes, a quantia
furtada não foi de pequena monta, estima-se um valor significativo para compra de
um celular se comparado ao soldo de um Soldado de efetivo variável,
correspondendo a aproximadamente 40% (quarenta por cento) do seu provento
bruto.
Considerando o conjunto probatório desfavorável ao Réu, não há de se
acolher a tese defensiva de inexistência de provas ou de negativa de autoria do
crime.
Em geral, o crime de furto normalmente não ocorre na presença de
muitas pessoas, sendo que, nesse caso, o Réu foi visto no alojamento com vários
celulares, incluindo o da Vítima, encontrado em sua mochila.
Nesse sentido, cabe destacar a jurisprudência desta Corte.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE USO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 241 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES.
ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA. Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a matéria nela contida
confunde-se com o mérito recursal. Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão
unânime. Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair,
que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja,
o animus furandi.”. Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou
apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o
poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Constitui ônus da Defesa comprovar a
excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto
no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado Ainda que se
pudessem comprovar as alegações de cunho particular do Réu, estas não seriam
capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a toda evidência, o Réu
não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para auferir os meios
necessários para evitar o mal previsto, mas não ocorrido, tais como obter a devida
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorização de um superior ou responsável, sendo-lhe exigível conduta diversa. O
Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". Nesse
contexto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos
autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada
pelo Acusado viola gravemente os princípios da Hierarquia e da Disciplina, na
medida em que se trata de militar com experiência, contando, inclusive, com 8 (oito)
anos de serviço prestados à Marinha do Brasil. O delito encartado no art. 241 do
Código Penal Militar se consuma se a coisa é subtraída para o fim de uso
momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar
onde se achava e, além disso, aí considerado que o Acusado foi preso em flagrante
delito com a res na saída da Unidade, é requisito da norma incursionadora em
comento a imediata restituição da coisa à vítima antes que ela perceba e necessite
utilizá-la se. Embora o Réu tenha declarado em Juízo que pretendia devolver o
material apreendido em seu poder e pertencente à Marinha do Brasil, essa versão é
de todo fantasiosa, dadas as circunstâncias nas quais foi construída,
convenientemente, a partir do seu depoimento colhido em Juízo, mormente porque,
no momento em que foi flagrado saindo da Unidade, o Réu teria admitido que
errou, fato corroborado pelos testemunhos colhidos no respectivo Auto, bem como
em Juízo. Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do
cumprimento do disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal
Militar aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por
ser mais benéfica para o Réu. Provimento parcial ao Apelo defensivo. Decisão por
maioria. (Apelação Criminal nº 700078226.2022.7.00.0000 Ministro Relator Carlos
Vuyk de Aquino. Data de Publicação 29/6/2023) (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PROVA DA AUTORIA
E DA MATERIALIDADE. INCONTROVERSA. TESE DEFENSIVA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO.
IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM)
ANO. ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DE PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Da compreensão do real sentido e efetivo alcance pretendidos nas
afirmações contidas nos elementos de prova dos autos, o cotejo imparcial destes
demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, que não merece ser acolhida a
alegação de atipicidade da conduta por uma suposta ausência de comprovação da
intenção do Acusado em assenhorar-se do aparelho celular. 2. Demonstrou-se, nos
autos, o inequívoco animus furandi, consistente na vontade livre e consciente de
subtrair para si coisa móvel. 3. Ciente de que se tratava de bem alheio, de forma
livre e consciente, o Acusado manteve oculta a posse do aparelho subtraído, a
despeito do dever de entregar ao responsável do dia eventuais materiais
encontrados na OM, quedando-se inerte, sem informar nenhuma pessoa da OM
sobre o ocorrido, situação alterada somente quando o agente delitivo, percebendo a
realização da revista nos armários, começou a declarar que guardara o celular e
que tinha intenção em devolvê-lo ao seu proprietário. 4. Em nosso Ordenamento
Jurídico, vigora a teoria da inversão da posse, ou da ‘amotio’ ou ‘aprehensio’.
Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período. 5.
Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um)
ano. Ao operar a causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM,
rebaixando a pena para aquém do mínimo legal, o juiz fica adstrito à espécie da
pena aplicável (art. 76 do CPM). 6. A fixação dessa espécie de pena em patamar
inferior ao legalmente previsto deve ser alterada, devendo constar a espécie
detenção. Apelo conhecido para, tão somente, substituir a pena de 4 meses de
reclusão para 4 meses de detenção. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº
7000648-96.2022.7.00.0000. Ministro Relator Artur Vidigal de Oliveira. Data de
Publicação: 20/6/2023) (Grifo nosso).
In casu, comprovados os fatos denunciados, bem como evidenciado o
elemento subjetivo integrante do padrão repressivo, já que o Acusado agiu de forma
livre e consciente na empreitada criminosa.
Em consequência, a pena imposta ao Acusado, em face do
cometimento do crime, encontra-se justa e proporcional aos limites previstos em lei.
Nessa senda, a Sentença recorrida deve ser mantida integralmente.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da
Defensoria Pública da União, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355932v2 e
do código CRC db44acf8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/10/2023, às 14:22:31
7000054-48.2023.7.00.0000
40001355932 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR